Tribunal: TJDFT
Processo: 0739245-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739245-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A DECISÃO Intimada a agravante-embargada para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, nos termos explicitados no despacho de id. 64164220, ela não se manifestou no prazo concedido. Como exposto no despacho desta Relatoria (id. 64164220), cotejados os pedidos formulados na petição apresentada no Primeiro Grau e que motivou a prolação da r. decisão agravada; o teor da r. decisão agravada e os pedidos formulados neste recurso, conclui-se que, aparentemente, o pleito examinado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada foi tão somente o de prosseguimento parcial dos embargos à execução e da execução, nada aduzindo quanto à pretensão de liberação e transferência de valores. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pelo pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, o agravo de instrumento, no qual a parte postula provimento jurisdicional que não foi analisado pela r. decisão agravada é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora